Tribunal: CARF
Processo: 13884.001461/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001461/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.793 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MARCOS FRANCISCO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a
Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001461/2009-90
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.793 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001461/2009-90

abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de
fls. 04/11.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
17.842,48
2) Omissão de Rendimentos Apurada
25.512,78
3) Total das Deduções Declaradas
9.166,55
4) Glosa de Deduções Indevidas
7.325,68
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
41.514,39
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
5.832,25
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
45,85
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
45,85
13)Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
5.740,55
14)Imposto a Restituir Declarado/calculado
45,85
15) Imposto já Restituído
0,00
16)Imposto Suplementar
5.740,55

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de
R$ 1.404,00 correspondente à Dedução Indevida de Dependente, a glosa de R$ 1.121,20
correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, a glosa de R$ 4.800,48
correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, e a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 25.512,78, compensado o Imposto
de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 45,85, em decorrência do não
atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos
de fls. 12/19, alegando, em síntese, que:
Não atendeu à intimação para prestar esclarecimentos porque foi enviada a
endereço no qual não mais residia;
Em relação à omissão de rendimentos, houve aparentemente equívoco da fonte
pagadora na informação do CNPJ;
Os valores declarados referentes à pensão alimentícia judicial e despesas médicas
constam do Comprovante de Rendimentos da Fonte Pagadora;
Os dependentes declarados são cônjuge e filhos.
Não conhece a legislação tributária e não tem condições financeiras para cumprir
com os encargos propostos na notificação.
Requer, diante do exposto, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.793 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001461/2009-90

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o
crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. Comprovado, nos autos, mediante documentação hábil, o
direito à dedução das despesas glosadas na notificação de lançamento, devem ser
restabelecidas as deduções.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
 Erro material da fonte pagadora, sendo inexistente a omissão de
rendimentos;
 Houve confusão no preenchimento da DAA quanto ao CNPJ da fonte
pagadora;
 O contribuinte foi induzido a erro pela fonte pagadora;
 Não houve omissão de rendimentos de sua cônjuge;
 Requer a exclusão de sua cônjuge enquanto dependente;
É o relatório.
Voto

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, posto que atende aos
requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 36 a 43),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de à Dedução
Indevida de Dependente, a glosa de R$ 1.121,20 correspondente à Dedução Indevida de
Despesas Médicas, a glosa de R$ 4.800,48 correspondente à Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, e a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de
R$ 25.512,78
A decisão de piso deixou consignado que o contribuinte não insurgiu-se da
autuação relativa a omissão de rendimentos, entendimento este que não merece prosperar,
conforme próprio excerto do relatório da DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos de fls.
12/19, alegando, em síntese, que:
Não atendeu à intimação para prestar esclarecimentos porque foi enviada a endereço no
qual não mais residia;
Em relação à omissão de rendimentos, houve aparentemente equívoco da fonte
pagadora na informação do CNPJ;
Os valores declarados referentes à pensão alimentícia judicial e despesas médicas
constam do Comprovante de Rendimentos da Fonte Pagadora;
Os dependentes declarados são cônjuge e filhos.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.793 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001461/2009-90

Não conhece a legislação tributária e não tem condições financeiras para cumprir com
os encargos propostos na notificação.
Requer, diante do exposto, o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Ora, o contribuinte de fato não apresentou razões robustas quanto a suposta
omissão de rendimentos, contudo, não quedou-se silente face a autuação. Em que pese tenha
apenas mencionado o cometimento de erro pela fonte pagadora já demonstra sua insurgência
quanto ao ponto, de modo que o julgador deve manifestar-se sobre a matéria.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para anular a decisão de piso para que a DRJ analise a autuação quanto a
omissão de rendimentos.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital